Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-24.2023.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007195-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAILTON BARREIRA DE CASTRO - CPF: 970.562.601-44 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E IOF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de crédito ao consumidor para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) examinar a licitude da capitalização de juros; (iv) discutir a legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); e (v) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva quando não há comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado pelo agente financeiro, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 958.

A fixação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de dissonância relevante em relação às taxas de mercado e outras peculiaridades do caso concreto.

A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, bastando que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

É válida a pactuação do pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal (Tema Repetitivo 621 do STJ).

O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida de valores, por si só, não geram dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e determinar a devolução simples do valor, com correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JAILTON BARREIRA DE CASTRO a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação Revisional n. 1007195-24.2023.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o autor sustenta que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor junto ao apelado, no qual foram incluídos encargos que entende serem abusivos, tais como IOF, tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguros, sem a devida contraprestação de serviços.

Alega que houve cobrança de juros remuneratórios e moratórios em patamares superiores à média de mercado e prática de capitalização mensal de juros (anatocismo), o que configura desvantagem excessiva, afronta à boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito do apelado,

Aduz que as cláusulas contratuais foram impostas unilateralmente, caracterizando-se contrato de adesão com disposições que devem ser tidas por nulas, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Defende que as cobranças indevidas de encargos acarretaram dano moral, em virtude de constrangimentos e angústia psicológica, pelo que pleiteia indenização no valor de R$ 20.000,00.

Requer a reforma da sentença a fim de ser reconhecida a abusividade das cobranças, seja determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em Ação Revisional cujo objeto é o contrato de crédito ao consumidor para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 12/2021, no valor de R$104.542,23, com pagamento de 55 parcelas de R$3.268,79 (ID 272877373).

O Juízo
a quo
julgou improcedente por reconhecer a legalidade das cláusulas contratuais entabuladas entre as partes, reputando como improcedentes as alegações de abusividade na cobrança de tarifas acessórias, bem como afastou a tese de capitalização indevida de juros, enriquecimento ilícito, danos morais, extinguindo a demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Passo à análise do recurso.

Da Tarifa de Registro do Contrato

A questão relativa à tarifa de registro de contrato foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, observa-se que a referida taxa está destacada na avença como “registro de contrato/cédula” no montante de R$226,04, todavia não há nenhuma comprovação de que o serviço foi realizado pelo agente financeiro e não pelo cliente, razão pela qual a cobrança deve ser afastada.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ –
NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DO REGISTRO DO CONTRATO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DEVOLUÇÃO DE VALOR NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382). Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958 .Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000339-44.2023 .8.11.0101, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

No sistema financeiro vigora, em regra, a pactuação livre dos juros remuneratórios e as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, como já decidiu o STJ sob os recursos especiais repetitivos (Resp 1.061.530/RS).

Este o entendimento da Súmula nº 596 do STF:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Quanto à aferição da abusividade, “
ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

A Corte Superior também já consignou que “
são insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual
” (REsp n. 2.009.614/SC, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

In casu
, o autor defende a revisão do percentual remuneratório no contrato porque a taxa de juros contratada é de 1,85% a.m. e 24,60% a.a. (ID 272877373).

Todavia, não demonstra dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, tampouco há demonstração de outras circunstâncias (histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação) que levem à conclusão de que o percentual contratado é imoderado.

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como na cédula de crédito bancário houve previsão de taxa de juros remuneratórios anual superior a 12 vezes da mensal (1,85% a.m. e 24,60% a.a.), a incidência é lícita.

Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958 Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição de valores.
A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.”
(N.U 1004387-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE –
IOF – TOMADOR DE CRÉDITO
– SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO EM PARTE. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.
O IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.
O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(N.U 1042265-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

Portanto, reconhece-se a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, impondo-se a devolução simples do valor de R$ 226,04, não se verificando má-fé que justifique a devolução em dobro.

Por outro lado, quanto aos demais encargos impugnados (IOF e juros), os documentos colacionados aos autos evidenciam que foram contratadas previamente e apresentadas de forma clara ao consumidor, o que afasta a alegada abusividade.

Igualmente, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, porquanto não houve demonstração de violação a direitos da personalidade ou conduta vexatória ou lesiva por parte da instituição financeira. O simples descumprimento contratual, ou cobrança indevida de valores, por si só, não gera o dever de indenizar.

Diante da reforma parcial da sentença para reconhecer apenas a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, cuja devolução perfaz quantia ínfima, arbitro os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8º do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e determinar a devolução da quantia na forma simples, com correção pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da cobrança (art. 397 do CC).

Considerando o teor do julgamento, arbitro os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00 e redistribuo o ônus de sucumbência no percentual de 80% para o autor e 20% para o réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025